Tribunal: TJMT
Processo: 1030855-24.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030855-24.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDINA DE OLIVEIRA - CPF: 862.614.441-53 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CANCELAMENTO DE VOO – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – PASSAGEIROS ACOMODADOS EM VOO 48 HORAS APÓS O INICIALMENTE CONTRATADO – VOO INTERNACIONAL – DESPESAS EXTRAS NÃO PREVISTAS – ADEQUAÇÕES REALIZADAS PELA CONSUMIDORA SEM QUALQUER ASSISTÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO COMPATÍVEL COM VALORES FIXADOS POR ESTA CÂMARA EM CASOS SEMELHANTES – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Mantém-se o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais, pois se mostra razoável e proporcional diante das circunstâncias apresentadas.

Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em valor que represente a justa contraprestação pelo trabalho exercido pelo defensor, vedando-se a sua fixação em montante irrisório.

Para fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixá-lo em quantia suficiente e justa para a remuneração do trabalho do advogado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1030855-24.2021.8.11.0002

APELANTE(S):

EDINA DE OLIVEIRA

APELADO(S):

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDINA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada pela Apelante em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, julgou procedentes em parte os pedidos formulados para condenar a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais seria baixo tendo em vista os danos extrapatrimoniais experimentados em razão da alteração unilateral do voo de retorno de Cancun para Cuiabá para aproximadamente 48 horas após o adquirido, ocasionando transtornos e gastos extras, pelo que pugna pela majoração do montante fixado.

Aduz, ainda, que os honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação seriam irrisórios, pois representam o total de R$ 300,00 (trezentos reais), e requer a majoração.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do apelo.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id.

205498652.

Nas contrarrazões de id. 205314570
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDINA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada pela apelante em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, julgou procedente em parte os pedidos formulados para condenar a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Conforme consta dos autos, a Autora ajuizou a demanda ao argumento de que adquiriu passagem aérea com origem em Cuiabá e destino a Cancun, ida e volta, contudo, o itinerário foi alterado unilateralmente pela Companhia Aérea em razão do cancelamento do voo.

Esclarece que a passagem originalmente adquirida previa o retorno para Cuiabá em 28/10/2019 e foi remarcada para 30/10/2019, ocasionando transtornos e outras despesas não previstas, o que enseja o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Em leitura da peça recursal, verifica-se que a controvérsia se refere tão somente ao valor fixado a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que a Recorrente reputa insuficiente.

Pois bem.

Acerca do
quantum
indenizatório, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores que incentivem o abuso do direito ou representem enriquecimento sem causa.

No caso, a Apelante narra que o cancelamento do voo e o remanejamento para 2 dias após originalmente contratado causou-lhe transtornos, já que necessitou ajustar sua programação, alterar compromissos prévios e providenciar a extensão da sua estadia em 2 dias, assumindo despesas com diárias de hotel e alimentação não previstas inicialmente, sobretudo por se tratar de voo internacional, que tem custos mais elevados. E tais ajustes foram realizados pela Recorrente, sem qualquer assistência da companhia aérea.

Assim, patente a falha na prestação do serviço, de modo que a companhia aérea responde
objetivamente
pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Na hipótese, considerando os fatos narrados, os transtornos ocasionados pela situação, o caráter punitivo pedagógico da reparação, além da posição socioeconômica dos envolvidos, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo Juízo de Primeira Instância, se mostra compatível com o costumeiramente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes, de modo que a manutenção do julgado é a medida justa para o caso.

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA - NÃO COMPROVAÇÃO - FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS - ATRASO DE MAIS DE 24 HORAS - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO – AJUIZAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS PELOS FAMILIARES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo que teria ocorrido em virtude de alteração da malha aérea, contudo, se a requerida nada colaciona aos autos a corroborar as alegações e sequer há comprovação de que tenha prestado assistência à passageira/autora, deve ser rechaçada a tese de ausência de falha na prestação dos serviços que executa, e, via de consequência, reconhecido o dever de indenizar. Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que a genitora da apelada optou por ajuizar ações individuais, em verdadeiro abuso do direito de petição, caracterizando demandismo desnecessário, para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (
Trecho do inteiro teor do voto
:
Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso da apelante apenas para reduzir o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

(N.U 1002242-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA - NÃO COMPROVAÇÃO - FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - AZUIZAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS PELOS FAMILIARES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo que teria ocorrido em virtude de alteração da malha aérea, contudo, se a requerida nada colaciona aos autos a corroborar as alegações e sequer há comprovação de que tenha prestado assistência ao passageiro/autor, deve ser rechaçada a tese de ausência de falha na prestação dos serviços que executa com o reconhecimento do dever de indenizar. Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que os genitores do apelado optaram por ajuizar ações individuais, em verdadeiro abuso do direito de petição, caracterizando demandismo desnecessário, para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.- (Trecho do inteiro teor do voto:

Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso da apelante apenas para reduzir o valor do dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.
(N.U 1028034-13.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - VALOR DA CONDENAÇÃO – MINORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO PROVIDO PARCIALMENTE. I - Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos. II - A justificativa trazida pela recorrente (congestionamento na malha viária) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade. III - Ao fixar o quantum indenizatório, o magistrado deve pautar-se por não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, compensatória e punitiva
. (Trecho do inteiro teor do voto: Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para minorar a indenização de cunho moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
(N.U 1001620-46.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

A Apelante aduz, ainda, que os honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação seriam irrisórios, pois representam o total de R$ 300,00 (trezentos reais), e requer a majoração.

Com efeito, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em valor que represente a justa contraprestação pelo trabalho exercido pelo defensor, vedando-se a sua fixação em montante irrisório.

Conforme dispõe o artigo 85, §8o, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o juiz poderá fixar o valor dos honorários por
apreciação equitativa
, observando os critérios previstos nos incisos do § 2o,
in verbis:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, verifica-se que o valor fixado equivale a R$ R$ 300,00 (trezentos reais), o que, de fato, não representa a justa representação pelos serviços prestados. Assim, no ponto, o recurso comporta provimento, pelo que arbitro, por apreciação equitativa, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários sucumbenciais, levando-se em consideração as balizas legais, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, em especial a complexidade da causa.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, §8o, do CPC mantendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024